Tribunal: TJSP
Processo: 1022819-06.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedidos de declaração inexigibilidade do débito; condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de vinte salários mínimos e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente nos honorários

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedidos de declaração inexigibilidade do débito; condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de vinte salários mínimos e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente nos honorários contratuais do advogado do autor – Não acolhimento – O autor não comprovou que a ré realizou cobrança indevida após setembro de 2017 – Conforme ofício enviado pelo SCPC, a ré não inseriu o nome do autor no cadastro de inadimplentes - Não são cabíveis perdas e danos por honorários advocatícios extrajudiciais contratados pelo autor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.